Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-88.2023.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001081-88.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORLANDO DIAS LESSA DA SILVA - CPF: 054.570.291-74 (APELANTE), THIAGO DA SILVA FERNANDES - CPF: 042.544.961-09 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), HEVERTON HORNES MACHADO - CPF: 004.016.181-10 (ASSISTENTE), KLEBESON ALENCAR BENITES - CPF: 017.906.811-38 (ASSISTENTE), MICHEL TRINDADE DA FONSECA - CPF: 023.105.471-82 (ASSISTENTE), RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.646.391-18 (ASSISTENTE), ORLANDO DIAS LESSA DA SILVA - CPF: 054.570.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO IDONEAMENTE EXASPERADA EM VISTA DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA PELO ENVOLVIMENTO HABITUAL EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), absolvendo-o da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Três questões centrais são discutidas: (
i
) Verificar se os depoimentos de policiais são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) Avaliar a viabilidade do pedido de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; (
iii
) Analisar a proporcionalidade da exasperação da pena-base do narcotráfico e a possibilidade de reconhecimento da figura do "tráfico privilegiado", com consequente reajuste da sanção imposta e abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos de policiais, corroborados por elementos materiais, como a apreensão de grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (15 tabletes de maconha e 41 porções de cocaína), comprovam a materialidade e a autoria delitiva, constituindo provas idôneas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

4. Inviável o pedido de absolvição quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido quando a materialidade do crime é comprovada pelo laudo pericial, e a autoria, pela confissão judicial do réu, confirmada por relatos testemunhais que indicam a manutenção da posse de armamento em desacordo com as exigências legais.

5. A pena-base do narcotráfico foi corretamente majorada em razão da quantidade e diversidade de drogas, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a demonstrar a gravidade concreta da conduta.

6. A causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) é afastada pela demonstração de envolvimento habitual do réu com atividades criminosas e sua ligação com organização criminosa.

IV. Dispositivos e teses

7. Apelação criminal desprovida.

Teses de julgamento:
“1. Os depoimentos prestados pelos policiais constituem meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se verifica no caso. 2. Diante da apreensão de armamento na posse do réu, inviável o pleito absolutório diante da confissão judicial do agente no sentido de que o mantinha em casa ao arrepio das exigências legais, o que é corroborado por prova testemunhal. 3. A subida quantidade e a variedade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base do narcotráfico, conforme previsão contida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Não se aplica a figura do tráfico privilegiado quando o réu apresenta envolvimento habitual em atividades criminosas e ligação com organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; HC 529963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 05/11/2019; STJ, AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023; TJ-MT, Enunciados Orientativos nº8 e nº 30 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO SILVA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
THIAGO SILVA FERNANDES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001081-88.2023.8.11.0030, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
)
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
), sendo-lhe imposta a pena total de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, ensejo em que foi ainda
absolvido da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico (art. 35 da Lei n. 11343/06), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mesmo decreto judicial, o codenunciado
Orlando Dias Lessa da Silva
foi
absolvido
de todos os crimes narrados na denúncia, com fulcro no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 210591157
, a i. Defesa vindica
a

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais, não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, para concluir pela impossibilidade de se afirmar com certeza que os entorpecentes e a arma de fogo pertenceriam ao réu.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
postula
a fixação da
pena-base do narcotráfico no patamar mínimo legal
; a incidência da
atenuante da menoridade relativa
e
o
reconhecimento, na fração máxima, da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
,
ante o preenchimento de todos os requisitos, com o consequentemente
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 234501181
, pugnando-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do apelo
, ante a sua suposta
intempestividade
e, no mérito, pelo desproviment
o
da irresignação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 236746664, opina pela
rejeição da preliminar de intempestividade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso do réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA PELO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o d. representante do Ministério Público arguiu, em sede de contrarrazões anexadas no ID 234501181, a intempestividade das razões recursais da defesa.

Todavia, a
preliminar apresentada deve ser rejeitada
, confirmando-se a tempestividade recursal, pois, da análise dos autos, verifico que a Defesa do ora recorrente interpôs o recurso de apelação no dia 07/03/2024, cujo oferecimento das razões recursais pugnou fosse provocado a fazê-lo nesta instância
ad quem
(ID 206281056). Na sequência, foi certificado “
que o Recurso de apelação acostado no id 143622365 fora interposto tempestivamente
” (sic, ID 206281057) e encaminhado os autos para esta eg. Corte.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial no dia 02/04/2024 deixou de emitir parecer porquanto o apelante ainda não havia apresentado suas razões recursais (ID 208931188) e, no dia seguinte,
determinei a intimação do réu

THIAGO DA SILVA FERNANDES
, por intermédio de seu defensor constituído, para, nos termos do art. 600, §4º, do CPP apresentar as razões de apelação (ID 209207656), sendo as respectivas razões apresentadas pelo i. causídico em 15/04/2024, o que se depreende do protocolo visto sob o ID

210591157.

Assim, a despeito da sustentação vertida pelo i. órgão da acusação, a apresentação a destempo das respectivas razões recursais constitui
mera irregularidade
, diante do efeito devolutivo conferido às apelações criminais e em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, sendo incapaz de caracterizar a intempestividade do apelo.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, e não poderia ser outro o entendimento esposado por este e. Sodalício, que, inclusive, aprovou por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
Enunciado Orientativo n.º 17
, pacificando o tema no sentido de que “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida pelo
Parquet
em contrarrazões.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar aventada, pode-se afirmar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi
interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
THIAGO SILVA FERNANDES
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face do apelante
THIAGO SILVA FERNANDES
pela prática das condutas criminosas tipificadas pelos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06
e
art. 12 do Estatuto do Desarmamento
e do codenunciado
Orlando Dias Lessa da Silva
pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Verte da exordial acusatória que no dia
27/09/2023
, por volta da 17h00, na residência localizada na Travessa Três, Bairro São José, na cidade de Nobres-MT, os denunciados
THIAGO
e
Orlando
associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas, bem como o primeiro possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, após recebimento de informações de que uma facção criminosa estaria utilizando o aludido endereço como “
centro logístico
” para armazenamento de entorpecentes e armas de fogo, cujo materiais ilícitos estariam sob a responsabilidade do increpado
Orlando
, policiais militares iniciaram monitoramento, cerco no local e constatada intensa movimentação, adentraram o imóvel, sendo abordado o recorrente
THIAGO
.

Segundo a denúncia, durante as revistas naquela residência, foram apreendidas grandes quantidades de drogas, balanças de precisão, dinheiro e materiais para o preparo e embalagem das substâncias proscritas, além de uma arma de fogo calibre .38 e munições. Naquela abordagem, o codenunciado
Orlando
não estava no imóvel, contudo foi localizada sua certidão de nascimento, sendo afirmado pelo recorrente
THIAGO
à equipe policial que trabalhava para o
Orlando
e receberam o material ilícito do indivíduo de nome Rafael, vulgo “Rato”. [Denúncia, ID 206281013].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado apenas pela prática de tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, a defesa objetiva
a absolvição
do crime de tráfico de drogas
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 206283668), pelo boletim de ocorrência (ID 206283670), pelos autos de apreensão (ID 206283674 e ID 206283675), pelo laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.140054-A01 (ID 206281009), e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do
delito, de
01 (uma) porção de cocaína

equivalente a 341,93g (trezentos e quarenta e um gramas e noventa

e três centigramas), 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com peso total de 27,28g (vinte e sete gramas e vinte e oito centigramas), 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 185,13g (cento e oitenta e cinco gramas e treze centigramas) e 15 (quinze) tabletes de maconha, pesando 6,025kg (seis quilogramas e vinte e cinco gramas),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Renan de Oliveira Ishi
em juízo, após ocorrências de outros delitos e visualização de uma motocicleta azul nas cenas dos crimes, a equipe policial, com as informações da placa desse veículo, iniciou sua localização. Assim, no dia 21/09 abordaram o acusado
Orlando
com essa moto, sendo na ocasião apreendida esse automóvel. Em continuidade às diligências, a Polícia levantou informações do local em que
Orlando
estaria residindo, dada a suspeita dele ter vindo para a cidade de Nobres exercer cargo de liderança de uma facção criminosa.

Prossegue asserindo que a Polícia identificou uma residência no bairro São José, cujas informações indicavam que o imóvel estava funcionando como
“centro logístico
” da organização criminosa. E no fatídico dia, 27/09, montaram vigilância nas imediações pela manhã e visualizaram intensa movimentação de pessoas, inclusive usuários de drogas levando pacotes, e ficaram com receio de que estava sendo retirada a materialidade da residência. Na sequência, acionaram uma equipe de apoio e fizeram a incursão no imóvel, local em que estava o ora apelante
THIAGO
e duas crianças, segundo ele, filhas do
Orlando
.

Continuou seus relatos aduzindo que foram realizadas revistas no domicílio e encontrada uma pistola calibre .38; onze tabletes de maconha; outras porções fragmentadas dessa substância proscrita; uma sacola com aproximadamente 350g (trezentos e cinquenta gramas) de substância análoga à cocaína; 20 pinos e 18 (dezoito) porções de cocaína prontas para comercialização; 04 (quatro) balanças de precisão; numerário (R$1.200,00); 20 unidades de cesta básicas e 32 cestas de produtos de limpeza. Nesse momento, questionaram
THIAGO
sobre esses mantimentos, ele afirmou que seriam distribuídos para facionados e seus familiares, como assistência social desse poder paralelo.

Referida testemunha, pontuou ainda que encontraram uma certidão de nascimento do codenunciado
Orlando
, acrescentando que o ora recorrente disse que esse último estaria em Cuiabá-MT para o emplacamento de uma motocicleta. Rememorou que o apelante THIAGO confidenciou para a Polícia que trabalhava com o codenunciado
Orlando
desde a cidade de Chapada dos Guimaraes e o acompanhou para promoverem o narcotráfico nessa urbe. Acredita que as cestas básicas estão relacionadas à organização criminosa, para distribuição para faccionados. Naquele dia não localizaram o suspeito
Orlando
, posteriormente foi expedido mandado de prisão em seu desfavor e ele foi preso na comarca de Chapada dos Guimarães. Por fim, acerca da apreensão dos materiais ilícitos, discorreu que a pistola estava embaixo do
cooktop
e os entorpecentes em uma mala ao lado da geladeira juntamente com o expressivo valor em dinheiro, balanças de precisão. [Relatório de Mídias, ID 206281052].

Em juízo, o policial militar
Kleberson Alencar Benites
, resumidamente, discorreu que receberam informações no fatídico dia de que haveria movimentação suspeita na residência, possivelmente ocorrência de tráfico de drogas e, assim, foram feitas diligências; monitoramento à distância; cerco no imóvel com apoio de outras equipes; realizado o adentramento no imóvel e abordado o ora apelante, que alegou à guarnição que tinha vindo da cidade de Chapada dos Guimarães a procura de emprego, e a facção criminosa lhe ofereceu apoio em troca de ajuda. acrescentou que no interior da casa havia duas crianças e, após revista minuciosa, localizadas drogas, armas e sacolões. Nesse momento, THIAGO afirmou que o codenunciado
Orlando
estava lhe auxiliando na procura de um trabalho em troca de contribuição à organização criminosa e, ainda, segundo o réu, as cestas tinham relação com essa facção criminosa.

Conforme a testemunha, as substâncias proscritas [onze tabletes de maconha, uma porção grande de substância análoga à cocaína e vários pinos para embalagem de drogas e dinheiro] estavam perto da geladeira, escondidas em uma sacola, ao passo que a arma de fogo e munições se encontrava embaixo do
cooktop
; além disso foram encontrados aproximadamente vinte “sacolões”. Ao final, destacou que foram realizadas rondas na região e constatada intensa movimentação de indivíduos e veículos no local, que culminou na presente operação. [Relatório de Mídias, ID 206281052].

Atuante na equipe de apoio, o policial militar
Michel Trindade da Fonseca
, em juízo, declarou que sua guarnição foi acionada, após ser informada que no bairro São José havia uma residência utilizada como “centro logístico” da facção criminosa “Comando Vermelho”, armazenando drogas e armamentos. E quando chegou no local, a primeira equipe já tinha feito o cerco e avistado grande fluxo de pessoas; assim, adentraram o imóvel em que estavam o apelante
THIAGO
e duas crianças, sendo encontrada arma de fogo calibre 380, balança de precisão, vários entorpecentes [trouxinhas de maconha e cocaína], sacolas plásticas e cestas básicas, que, segundo o acusado, seriam entregues aos integrantes do Comando Vermelho. Agregou, por fim, que o increpado
THIAGO
contou que conheceu
Orlando
na cidade de Chapada e ele estaria em Cuiabá emplacando uma motocicleta. [Relatório de Mídias, ID 206281052].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 206283678 e ID 206283679].

Perante a autoridade policial [ID 206283681], o ora recorrente
THIAGO SILVA FERNANDES
se reservou ao direito constitucional de permanecer em
silêncio
e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa [Relatório de Mídias, ID 206281052], disse que estava a passeio na cidade turística de Nobres-MT e conhecia apenas o
Orlando
nessa urbe. Afirmou que não teve tempo hábil para conhecer a região, pois chegou na segunda-feira e foi preso na quarta. Sustentou que estava naquela casa para cuidar das duas crianças, filhas de
Orlando
e, realmente havia drogas, arma de fogo, balança de precisão, contudo, não tinha ciência de quem colocou o material ilícito no local, acrescendo que estranhou aquela sacola, todavia, a casa não lhe pertencia. Por derradeiro, sustentou que as cestas básicas já se encontravam no imóvel e, quanto à arma de fogo, embora não fosse de sua propriedade, sabia da existência desse artefato na residência, ressaltando que nunca traficou drogas.

Por sua vez, o codenunciado
Orlando Dias Lessa da Silva
, interrogado apenas na esfera judicial, discorreu que estava na cidade de Nobres há quinze dias a procura de trabalho e na fatídica data saiu por volta das 10horas da manhã, aduzindo que o único veículo que esteve no local foi um taxista, que levou as cestas básicas, porém desconhecia que tinha ligação com o crime organizado. Declarou que recebeu uma ligação de um rapaz de nome
Jonathan
solicitando que guardasse alguns sacolões para ele doar e, como
THIAGO
estava na sua residência, esse lhe telefonou perguntando se tinha conhecimento da droga entregue junto com os sacolões, respondeu que não e, de imediato, ligou para
Jonathan
para que retirasse aquele material ilícito do seu lar.

Declarou que
THIAGO
que recebeu e organizou os materiais quando foram entregues na sua casa, aduzindo que conhecia o apelante desde a comarca de Chapada dos Guimarães, pois eram vizinhos e ele estava na cidade para arrumar um trabalho e ficaria hospedado na sua residência até conseguir se manter. Ao final, ressaltou que não sabia da existência das drogas e um vizinho que lhe telefonou informando que a Polícia estava no local. [Relatório de Mídias, ID 206281052].

Não obstante a narrativa do apelante
THIAGO
quando interrogado judicialmente, negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas,
não há falar em absolvição
, uma vez que
ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito e guardava substâncias
ilícitas, destinadas à mercancia.

Importante salientar que os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos e coesos entre si, sendo prestados de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo razão para desqualificar suas declarações, como visa a defesa.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
e
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu após o recebimento de informações indicando aquele endereço como “
centro logístico
” e ponto de armazenamento de drogas e armamentos da facção criminosa denominada Comando Vermelho e, diligenciado até o local indicado, os policiais militares realizaram campanas na imediações e visualizaram intensa movimentação de pessoas e veículos, culminando na entrada do imóvel, abordagem do ora recorrente no local e apreensão de substâncias ilícitas e apetrechos comumente ligados ao comércio malsão.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 341,93g (trezentos e quarenta e um gramas e noventa

e três centigramas), 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com peso total de 27,28g (vinte e sete gramas e vinte e oito centigramas), 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 185,13g (cento e oitenta e cinco gramas e treze centigramas) e 15 (quinze) tabletes de maconha, pesando 6,025kg (seis quilogramas e vinte e cinco gramas),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, balanças de precisão, recortes plásticos e,
01 uma pistola, um carregador e quatro munições
.
Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, quanto à quantidade de droga apreendida
, é evidente que a futura comercialização de
15 (quinze) tabletes de MACONHA equivalente a
6,025kg (seis quilogramas e vinte e cinco gramas) e 41 (quarenta e uma) porções de

COCAÍNA,
com peso total de 554,34g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e trinta e quatro centigramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
THIAGO SILVA FERNANDES

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

II –
DA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
.

A partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade da infração penal prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
se

encontra bem delineada através dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Auto de Prisão em Flagrante Delito [
ID 206283668
]; Boletim de Ocorrência [
ID 206283670
] e
Laudo pericial de exame de caracterização e eficiência de arma de fogo e munições nº. 211.2.13.9067.2023.140284-A01
[ID
206281044
]; bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante
THIAGO
na prática delitiva e respaldar a sua condenação, máxime diante da confissão espontânea prestada pelo acusado perante a autoridade judiciária de 1.ª instância [Relatório de mídias, ID 206281052], a qual é confirmada pelos depoimentos prestados judicialmente
pelos policiais militares

Kleberson Alencar Benites,

Renan de Oliveira Ishi
e
Michel Trindade da Fonseca
, responsáveis pela apreensão da
arma de fogo e munições
que estavam escondidas embaixo de um
cooktop
naquele imóvel.

É cediço que o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.

Assim sendo,
in casu
, havendo provas bastantes de que o apelante
THIAGO DA SILVA FERNANDES
mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

III –
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO NARCOTRÁFICO
:

O i. advogado constituído sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 206281045) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
10 (dez) meses
, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...] Do tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que há circunstância judicial preponderante consistente na quantidade e qualidade das drogas, pois são 02 espécies (maconha e cocaína) e que ultrapassam 6,5 kg (seis quilos e meio). Assim, aumento a pena em 1/6, de modo a atingir 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. [...]”
.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas –
15 (quinze) tabletes de MACONHA equivalente a
6,025kg (seis quilogramas e vinte e cinco gramas) e 41 (quarenta e uma) porções de
COCAÍNA,
com peso total de 554,34g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas e trinta e quatro centigramas)
constitui
fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação das penas-bases
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

[
Ex vi
,

STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022]

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, utilizando-se
o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na
fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal
, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

E quanto
ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em benefício do sentenciado, razão
não
assiste à Defesa.

A conclusão se justifica a partir da análise dos autos, sendo constatada no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório da fase judicial (ID 206281048), boletim de ocorrência (ID 206283670) e Carteira de Identidade (ID 206283683), apresentando os dados do ora apelante
THIAGO DA SILVA FERNANDES
, notadamente a informação de que nascera no dia
29/10/1990
, ou seja, contava com 32 (trinta e dois) anos na data do fato (27/09/2023).

IV –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 do acusado
THIAGO,
o MM. Juiz de primeira instância assim fundamentou, consoante trechos degravados da sentença oral vista no Relatório de Mídias (ID 206281052);
in verbis
:

“[...] 00:21:01: Quanto à causa de diminuição a rejeito, isso porque há indicação de envolvimento com o crime organizado; é patente essa indicação; não menciono que ele é membro, mas que há um envolvimento há; a quantidade de entorpecente não condiz com os seus rendimentos, já que exerce profissão de gerente de restaurante e recebe o valor aproximado de 2300 a 2500 reais; Destaco que 100 quilos de maconha, se utilizado o valor de da droga de baixa qualidade, a grama R$4,20 somaria, numa projeção modesta, R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) em maconha. Esse dado extraído de “Impacto econômico Silva Lima Teixeira consultoria legislativa da Câmara” elaborado em 2016, na página 11 desse documento. No que tange a cocaína, cada grama possui valor de 12 (doze) euros e a quantidade apreendida supera meio quilo, somando 6.000 euros; isso aqui é uma matéria realizada pela Veja, “Brasil tem cocaína mais forte e barata do mundo”, diz estudo. Então, o valor aqui é o mais baixo encontrado. Nesta toada, é evidente que o réu possui envolvimento com o crime organizado, já que não estaria agindo sozinho, pois não teria condição econômica-financeira para adquirir o produto. Alicerça a conclusão, as cestas básicas e de limpeza aprendidas no imóvel, conduta comum e adotada pelo Comando Vermelho, que impõe a aquisição do material nos denominados salves e posteriormente exige essa doação, essa aquisição posteriormente é doado para a comunidade a fim de angariar a simpatia dos residentes da comunidade, portanto, não faz jus a benesse, já que não preencheu os requisitos do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei nº. 11343/2006. Friso que o redutor é uma benesse destinada ao traficante eventual que cometeu um deslize e por isso é agraciado uma redução de pena. O caso dos autos é diametralmente oposto, pois as investigações comprovam que o acusado tem envolvimento com organização criminosa. [...]”

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o juiz de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao ora apelante, porquanto não preenchido todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse, afinal
, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito – após realização de campanas no local indicado por meio de denúncias como ponto de armazenamento de drogas e demais materiais ilícitos da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” – e, visualizado pela equipe policial intensa movimentação de pessoas, foi procedida a entrada do imóvel, abordagem do recorrente e apreensão de diversos tabletes de maconha e porções de cocaína, vários
apetrechos ligados à mercancia malsã, como 04 (quatro) balanças de precisão, 37 (trinta e sete) embalagens plásticas, dois rolos de filme plástico,
expressivo valor em dinheiro

[R$1.200,00], além de 20 (vinte) cestas básicas de alimentos e 32 (trinta e duas) cestas com produtos de limpeza, arma de fogo e munições
; aliado a forma de acondicionamento da droga apreendida e os depoimentos dos agentes públicos evidenciam a dedicação a atividades ilícitas e envolvimento com organização criminosa; conforme
entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

E sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, no
Enunciado Orientativo n.º 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

V –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena,
está fadado ao insucesso
.

Para a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
, conservada nessa instância revisora a pena definitiva em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, escorreita a
manutenção do regime inicial semiaberto
ao apelante
THIAGO
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

Ademais, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar à recorrente um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO SILVA FERNANDES
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.º 1001081-88.2023.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024